Tribunal: TJDFT
Processo: 20180410020816APR
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Direito processual penal. Embargos de declaração defensivos na apelação criminal. Homicídio qualificado por motivo torpe e por recurso que dificultou a defesa da vítima. Alegação de vício no decisum embargado (contradição e omissão). Rejeição. Pretensão de rejulgamento da causa, inclusive com a reavaliação do acervo probatório. Inadequação da via eleita. Inconformismo quanto ao resultado do julgamento. Declaratórios conhecidos e desprovidos.